Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706851-89.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SILVANA MÉRI DA SILVA GALVÃO RECORRIDA: CARMOZINA ROSA FIRME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PAGAMENTO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor. 2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373). 3. É inviável o reconhecimento das alegações da ré de que houve pagamento integral ou parcial dos valores dos títulos da inicial, sem força executiva, ou de que tais documentos foram dados como garantia de dívida, diante da inexistência de provas mínimas desses fatos. 4. Os juros moratórios têm a finalidade de indenizar o credor pela mora do devedor e, por configurarem obrigação positiva, líquida e com termo certo, sua aplicação é automática (Código Civil, arts. 397, 406 e 407). 5. É possível a correção de inexatidões e erros materiais na sentença, de ofício (CPC, art. 494, I). 6. Recurso conhecido e não provido. Erro material da sentença corrigido de ofício. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 373, ambos do Código de Processo Civil, porque, restando confirmado o pagamento parcial do débito pela testemunha ouvida em juízo, tais valores devem ser decotados da condenação e o feito extinto por ausência de pressupostos; b) artigo 405 do Código Civil, pois os juros de mora devem incidir a partir da citação e não do vencimento da nota promissória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 369 e 373, ambos do CPC, porque, segundo a turma julgadora (ID 40723710 – Pág. 4), “Ausentes provas mínimas para afastar a presunção relativa dos títulos, não há como se reconhecer o pagamento integral ou parcial dos valores correlacionados, não havendo que se falar em extinção do feito por ausência de pressupostos ou em improcedência dos pleitos iniciais”. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 405 do CCB, haja vista que a Corte Superior também entende que "o termo inicial de incidência de juros moratórios decorre da liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos do art. 397, caput, do CC/2002” (AgInt no REsp n. 2.006.274/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.157.348/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015